Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ULDA PEREIRA BORGES NERES em razão da prolação de sentença nos autos no 0708842-20.2018.8.07.0003, de reintegração de posse, proposta por GIRLENE CASTRO NERES ESPINDOLA em desfavor da agravante, no qual se pretende a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na origem. Em manifestação inaugural, consignou-se no despacho de id 15410923 que: Após os esclarecimentos prestados pela agravante, não se vislumbra a prática de qualquer ato processual arrolado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil a justificar a interposição do agravo de instrumento. Considerando que não foi atacada uma decisão judicial específica, esclareça a parte se pretendeu, em verdade, formular pedido de efeito suspensivo ao recurso nos moldes do incidente previsto no artigo 1.012, §3o, I, do Código de Processo Civil. Em resposta (id 15433267), a agravante requereu que o agravo de instrumento fosse recebido como um pedido de efeito suspensivo à apelação. Em observância aos princípios da economia e da celeridade processual e considerando que este órgão colegiado é competente para apreciar tanto o agravo de instrumento quanto a petição que promove o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, admito o processamento e a conversão deste recurso para o incidente previsto no artigo 1.012, §3o, I, do Código de Processo Civil. Com a alteração promovida pela Lei no 13.105/2015 a concessão de efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição é de competência deste e. Tribunal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Com a nova sistemática trazida pela Lei no 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis. Sobre a matéria, Leciona Freitas Câmara que a apelação funciona “como um obstáculo a que a sentença produza seus efeitos imediatamente, só podendo tais efeitos se produzir, ordinariamente, após o julgamento em segundo grau de jurisdição” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 515). Considerando que o caso em discussão não se amolda a qualquer das exceções previstas no artigo 1.012, § 1o, do NCPC (nos quais a sentença começa a produzir efeito imediatamente após sua publicação), enquanto não analisada a apelação interposta pelo requerente ficam sobrestados os efeitos da sentença proferida, sobretudo porque já foi determinada a expedição de mandado de desocupação do imóvel, circunstância apta a causar dano de difícil reparação à requerente, antes mesmo que se examine e decida a matéria devolvida ao órgão ad quem. Presentes, portanto, os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0708842-20.2018.8.07.0003. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo singular para que seja acostada aos autos principais. Após, aguarde-se a remessa do feito a esta e. Turma. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 04 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator